Tribunal: TJPA
Processo: 0003383-87.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003383-87.2017.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON MONTEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003383-87.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

ANDERSON MONTEIRO DA SILVA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): REINALDO MARTINS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO.

PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V DO CP. PENA EM CONCRETO DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO PARA CADA CRIME. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003383-87.2017.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: ANDERSON MONTEIRO DA SILVA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): REINALDO MARTINS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON MONTEIRO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal (id

4430782).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 10/02/2017, por volta da 00h00min, na Av. Júlio Cesar, o recorrente foi preso em flagrante na posse do veículo automotor GM Chevrolet Onix 1.4, M. T., placas OTV 9684, o qual se tratava de produto de crime, razão pela qual foi denunciado como incurso nas penas do crime de receptação (id

4430774).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando, preliminarmente, a nulidade do processo por inépcia de denúncia, a absolvição por atipicidade do fato (ausência de dolo) e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena para reduzi-la ao mínimo legal (id

4430784).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id

4430785).

Igualmente
, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou desprovimento do recurso (id

4430787).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente ou superveniente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante a duas

penas privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o termo inicial. Noto que, no dia 31/07/2018, a sentença condenatória foi publicada (id

4430782 - Pág. 9), data esta, portanto, que corresponde ao marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Com efeito, considerando que, desde a data supramencionada, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art.107, inciso IV
[5]
c/c art.109, inciso V, ambos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
ANDERSON MONTEIRO DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[6]
do CPP c/c 932, III
[7]
, do CPC e art. 133, X
[8]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[6]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[7]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[8]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 28/03/2023